Tribunal: TJBA
Processo: 8026290-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026290-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLIMACIO FERREIRA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
.
QUESTÃO JÁ APRECIADA EM PRÉVIOS
EMBARGOS.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CARACTERIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou prévios aclaratórios, ao fundamento de ausência de fundamentação e existência de omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em debate a
tese de
omissão
e contradição, por não ter sido examinada adequadamente a forma adotada para contagem dos pontos obtidos por candidato de concurso público nas provas objetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Embora o Embargante
informe que o acórdão padece de ausência de fundamentação,
o seu pedido em verdade é uma repetição de questão debatida e resolvida em prévios embargos, sobre
omissão e contradição do julgado que resolveu recurso de apelação
.

4.
Tais
fundamento
s

foram
objeto de debate e reso
lução
em momento anterior, não sendo cabível nova discussão em sede de embargos de declaração
.

5. Decorre este fundamento da sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que até mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro judicato
, não podendo ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.

6.
Embora interposto com o fim de prequestionar a matéria, devem ser apontadas a omissão, obscuridade ou contradição do julgado, do contrário
será
descaracterizada a finalidade do recurso horizontal.

7
. De acordo com a nova sistemática do CPC, mais precisamente em seu art. 1.025, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.619.894/SP,
Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
j.
26/5/2025, DJEN 29/5/2025;
STJ,
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.601.042/GO,
Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 12/11/2024, DJe 22/11/2024;
STJ,
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.434.750/SP,
Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 2/9/2024, DJe
0
4/9/2024;
STJ,
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.548.101/SC,
Rel. Min.
Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30/9/2024, DJe 3/10/2024;
TJDFT, Apelação
982033, 20140310306343APC, Rel.
Leila Arlanch,
2ª
Turma Cível
,
j.
16/11/2016,
DJe
25/11/2016.
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA